Tribunal: STF
Processo: ARE 1573979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 150, fls. 2-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSOS RECÍPROCOS. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES DA LEI QUE RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE QUE INDIVÍDUO, COM AS CARACTERÍSTICAS DO RÉU, NO LOCAL DILIGENCIADO, ERA FORNECEDOR DE DROGAS AOS TRAFICANTES DE CIDADE VIZINHA. ACUSADO QUE REAGIU À ABORDAGEM, ENTROU EM LUTA CORPORAL COM OS POLICIAIS E TENTOU FUGIR PARA SUA RESIDÊNCIA, MAS FOI DETIDO NO QUINTAL DO IMÓVEL, E PORTAVA 320.45 GRAMAS DE COCAÍNA, DIVIDIDA EM 07 PORÇÕES, ALÉM DE R$ 306,00 (TREZENTOS E SEIS REAIS) EM ESPÉCIE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE SE DEU COMO DESDOBRAMENTO DA DILIGÊNCIA E NOS LIMITES DO NECESSÁRIO PARA A DETENÇÃO DO ACUSADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. PRELIMINAR AFASTADA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR PRECARIEDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NOS RELATOS DOS POLICIAIS, APENAS MAIOR APROFUNDAMENTO DE DETALHES DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, BEM COMO A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ACOLHIMENTO. ACUSADO OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA. ALÉM DISSO, APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, ALTAMENTE NOCIVA E VICIANTE (COCAÍNA). INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI Nº 11.343/06. AUMENTO DA BASILAR NO COEFICIENTE DE 1/5. 2ª FASE. PENA INALTERADA. 3ª FASE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11. 343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU QUE, ALÉM DE POSSUIR MAUS ANTECEDENTES, FOI APONTADO COMO FORNECEDOR DE DROGAS À TRAFICANTES DE OUTRAS CIDADES, E FOI FLAGRADO COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. REGIME FECHADO ADEQUADO E PROPORCIONAL, NÃO COMPORTANDO ABRANDAMENTO. CRIME HEDIONDO. MEDIDA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO PELO CRIME. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que SILVIO MEDEIROS BUENO foi condenado ás penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 113):



    O acusado e o Ministério Público do Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação.



    O TJSP negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do MPSP “para majorar a pena-base fixada na fração de 1/5 e, por consequência, redimensionar a pena final , em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza das drogas, para 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo” (Doc. 150, fls. 26-27).



    O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, X e LVI, da Constituição Federal (Doc. 159).



    Nas razões recursais, afirma que “há de ser reconhecida a nulidade que paira sobre o feito ante a nulidade da prova ilícita e de todas as demais dela derivadas, porquanto os fundamentos do v. acórdão recorrido, data máxima vênia, contrariam e negam vigência ao texto expresso da Constituição Federal, a despeito da ilicitude da prova obtida mediante injusta devassa ao domicílio do acusado, asilo inviolável conforme a garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna” (Doc. 159, fl. 5).



    Argumenta que “ao contrário da compreensão adotada pelo v. acórdão recorrido, a despeito da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e da suposta fuga do acusado ao avistar a polícia não preenche esse requisito” (Doc. 159, fl. 7).



    Enfatiza que “os depoimentos dos milicianos restaram profundamente contrariados pelos demais elementos de prova produzidos durante a instrução, de modo que o Tribunal de origem a eles atribuiu uma supervalorização, implicando em erro de julgamento passível de ser sanado nesta via, conforme amplamente admitido por esta C. Corte Superior”(Doc. 159, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que seja reconhecida a NULIDADE da prova ilícita e de todas as demais que dela se derivaram, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e art. 157, §1º, do CPP, pois decorrentes da indevida violação de domicílio do réu, impondo-se a ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, nos termos da fundamentação supra” (Doc. 159, fl. 11).



    O Tribunal estadual não admitiu o recurso com base na Súmula 279/STF (Doc. 169).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 174).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 157), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 169). Houve a interposição de Agravo, o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 202). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 227), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 260).



    É o relatório. Decido.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 159, fl. 3):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A controvérsia posta a exame com o presente recurso possui caráter repetitivo e multitudinário, colocando em discussão questões relevantes do ponto de vista social, político e econômico, ultrapassando assim os interesses subjetivos do processo. 



    Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente a repercussão geral que há sobre a matéria, quando do julgamento do RE 603616 (Tema 280), fixando a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016). 



    Dessa forma, demonstrada está a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente caso em concreto, satisfazendo-se mais este requisito formal. 



    Conforme se verifica, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA.



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que policiais militares receberam informações de outra guarnição relatando a detenção de um casal em posse de entorpecentes na cidade de Macatuba/SP. Segundo o relato, o casal teria adquirido as drogas com um indivíduo conhecido pela alcunha de “Veio”, residente no Núcleo Octávio Rasi, em Bauru/SP.



    Os agentes de segurança, na posse dessas informações, foram até o referido local, quando na tentativa de abordar o réu, esse empreendeu fuga para dentro da residência. 



    Assim, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    No que tange à entrada à casa, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



     “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



     No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



     "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell’uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



     "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



     Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



     (a) DURANTE O DIA:



      (a.1) flagrante delito;



      (a.2) desastre;



      (a.3) para prestar socorro;



      (a.4) determinação judicial.



      (b) PERÍODO NOTURNO:



      (b.1) flagrante delito;



      (b.2) desastre;



      (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu que “a acusação não logrou êxito em comprovar que a busca pessoal se deu mediante fundadas suspeitas e, por consequência, que o ingresso em domicílio ocorreu sem violação aos direitos fundamentais do réu, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais” (Doc. 620, fls. 8-9).



    Nesse ponto, não agiu com acerto o TJRS, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, repito, impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



     “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



      No caso em análise os policiais após a tentativa de abordagem, entraram no domicílio após a tentativa de fuga do réu.



    Conforme apurado pelas instâncias ordinárias, os policiais, ato contínuo à tentativa de abordagem de SILVIO, adentraram a residência, e encontraram junto ao réu 320,45 gramas de cocaína e R$306,00 (trezentos e seis reais).



    Desse modo, os policiais que realizaram a abordagem atuaram em conformidade com a lei, no regular exercício de suas funções.



    As circunstâncias do caso são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a apreensão da droga se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente